Tribunal: TJDFT
Processo: 0702041-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702041-03.2023.8.07.0007 RECORRENTE: RODRIGO DE ALBUQUERQUE SILVA RECORRIDOS: VILMAR DA SILVA, SAMOEL FERNANDES DA SILVA, THAIS GOMES DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. ENTREGA DAS CHAVES. NÃO COMPROVADA. DÉBITOS ANTERIORES. NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA DO LOCATÁRIO. 1. Prevê o artigo 47 da Lei 8.245/91 que, findo o prazo estabelecido no contrato de aluguel, a locação prorroga-se automaticamente, por prazo indeterminado. Assim, incumbe ao locatário o ônus de comprovar a entrega das chaves, pois ainda que verificado o abandono do imóvel, este não tem o condão de por fim ao contrato. 2. Consoante se constata dos autos, o réu não comprovou a entrega das chaves ao locador, ou o suposto ajuste verbal realizado entre as partes. Igualmente, comprovantes juntados pela autora demonstram a utilização dos serviços de fornecimento de água e luz, após o período relatado. 3. No que concerne aos supostos débitos de água e energia anteriores à locação, que teriam dificultado o cumprimento do avençado pelas partes, o apelante não juntou qualquer prova do alegado, bem como não logrou comprovar que a violação do registro se deu por culpa da locadora ou do antigo locatário, porquanto a infração foi constatada pela concessionária no mês de junho, três meses após a ocupação do imóvel pelo réu. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 141 do Código de Processo Civil, sustentando que restou configurado julgamento extra petita. Assevera que a decisão combatida, ao acolher pedidos não formulados expressamente, afrontou os princípios da congruência e da limitação do poder jurisdicional. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Verifico, todavia, que o recurso especial não merece ser admitido, ante a falta de comprovação do correto pagamento do preparo no momento da interposição do apelo. Com efeito, o Código de Processo Civil/2015, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por essa razão, detectado que não demonstrou o recolhimento correto do preparo no momento da interposição do recurso especial, foi determinada a intimação do recorrente para que providenciasse e comprovasse o recolhimento em dobro do preparo (Id 66093241). Todavia, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para o recolhimento do preparo (Id 66564430). Assim, mostra-se deserto o apelo constitucional. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 141 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula doSTF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que:“A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunalde origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido orequisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 doSTJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro MarcoBuzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No mesmo sentido o AgInt no REsp n. 2.106.078/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. De igual sorte, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023